Tribunal: STF
Processo: Ext 1556
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EXTRADIÇÃO – REQUISITOS. Uma vez observados os requisitos legais, cumpre reconhecer a possibilidade de entrega do extraditando, cabendo ao Chefe do Poder Executivo nacional o ato definidor.



    EXTRADIÇÃO – PROCESSO-CRIME. Uma vez ampla a liberdade do Chefe de Estado Brasileiro, o qual pode, inclusive, expulsar o extraditando a qualquer momento, descabe condicionar a entrega do estrangeiro ao cumprimento, no Brasil, de sentença condenatória.